Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REspno1.837.702/DF passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. A penhora não pode ocorrer de forma irrestrita de modo a prejudicar a parte e violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. No caso dos autos, não há margem para constrição, ainda que parcial, da verba salarial, sem que a parte agravada e sua família sofram prejuízos, razão pela qual a penhora incidente sobre os proventos de salário da parte pode comprometer sua subsistência e de seus familiares.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.